Tribunal: TJBA
Processo: 0501542-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501542-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO ORIGINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega desconhecer débito que gerou inscrição em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da cessão de crédito e a capacidade do cessionário para promover a negativação; e (ii) a comprovação da existência e legitimidade do débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência da legislação consumerista, nos termos dos artigos 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ônus da prova do fornecedor quanto à existência e validade da contratação, especialmente diante da impugnação do consumidor.

5. Apresentação de contrato genérico, sem comprovação de utilização do cartão, de inadimplemento ou de relação jurídica específica.

6. Reconhecimento de negativação indevida e presunção do dano moral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 1.830,81 (mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos), determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir deste julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8076435-89.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
ADRIANO SANTOS DA SILVA

e Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA